Tribunal: TJSP
Processo: 2064437-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de verbas condominiais. Decisão que manteve em 80% do valor da avaliação o valor do lance mínimo para aquisição do imóvel penhorado. Insurgência. Lance mínimo fixado em valor elevado para proteger o valor equivalente à quota-parte do coproprietário do imóvel que não faz parte desta ação. Condomínio que, porém, moveu execução, também, em relação ao

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de verbas condominiais. Decisão que manteve em 80% do valor da avaliação o valor do lance mínimo para aquisição do imóvel penhorado. Insurgência. Lance mínimo fixado em valor elevado para proteger o valor equivalente à quota-parte do coproprietário do imóvel que não faz parte desta ação. Condomínio que, porém, moveu execução, também, em relação ao coproprietário, em cujos autos foram penhorados os direitos do executado sobre o bem, com determinação de comunicação a estes. Possibilidade, nesse contexto, de redução do valor do lance mínimo. Reconhecimento de conexão entre as execuções.

Agravo provido com determinação.